Tribunal: TJBA
Processo: 8013896-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013896-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: T. C. C. B. e outros

Advogado(s)
:
BIANCA SILVA ATAN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE A SER AFERIDA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão da 6ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Revisional nº 8154625-95.2024.8.05.0001, ajuizada por T. C. C. B. e outros, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para: (i) determinar a emissão dos boletos com aplicação de reajustes limitados às regras da ANS; (ii) assegurar a manutenção dos serviços de assistência médica conforme o contrato; e (iii) fixar multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a limitação judicial de reajuste anual aplicado em plano de saúde coletivo empresarial, em sede de cognição sumária, diante de indícios de abusividade; (ii) verificar se o valor da multa cominatória fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste anual em planos de saúde coletivos empresariais, embora não submetido à prévia autorização da ANS, deve ser fundado em critérios técnico-atuariais objetivos, passíveis de demonstração em juízo, sob pena de configurar abusividade.

Ainda que os reajustes estejam previstos contratualmente, o Poder Judiciário pode exercer controle da legalidade e coibir aumentos desproporcionais que coloquem em risco a continuidade da prestação do serviço essencial, especialmente quando envolvam consumidores hipervulneráveis, como menor impúbere com comorbidades.

Verifica-se, no caso concreto, a presença do perigo de dano inverso, já que o valor da mensalidade alcançou patamar elevado (R$ 1.088,33), o que pode comprometer o acesso do beneficiário ao serviço de saúde.

A multa cominatória fixada em R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, embora tenha função coercitiva, mostrou-se insuficiente e desproporcional diante da natureza da obrigação imposta, sendo legítima sua readequação para R$ 500,00 por descumprimento, limitada a R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reajuste anual em planos de saúde coletivos empresariais pode ser objeto de controle judicial, quando houver indícios de abuso, ainda que não sujeito a limites da ANS.

A tutela de urgência que limita provisoriamente reajuste contratual é legítima diante da plausibilidade do direito e do risco de dano à saúde do consumidor.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser modificada quando arbitrada em desacordo com tais parâmetros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, IV e V, e 84, §§ 3º e 4º; CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.016; TJ-BA, AI nº 8063237-51.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo R. R. Britto, j. 21.08.2024; TJ-BA, AI nº 8012870-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto A. O. Pinto, j. 29.08.2024; TJ-BA, AI nº 8023663-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo R. Rotondano, j. 29.09.2021; TJ-BA, AI nº 0023358-86.2017.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto A. O. Pinto, j. 21.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013896-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravant
e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como
agrav
ada T. C. C. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02